Tribunal: TJSP
Processo: 1100856-92.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Alega que as matérias ventiladas no cumprimento de sentença são coisa julgada, devido ao trânsito em julgado do agravo de instrumento da fase de liquidação, cabendo, portanto, afastamento da suspensão devido às ilegitimidades e proferimento do julgamento.

Julgamento dos temas 948 e 1015. Levantamento da suspensão.

Declaratórios acolhidos.